Tribunal: TJSP
Processo: 1003574-46.2023.8.26.0248
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Seguro de vida e acidentes pessoais. Exibição de documentos. Conteúdo da gravação indicada após a apelação que deve ser analisado em sede de cumprimento de sentença. Pretensão de obter efeitos infringentes no tocante às demais gravações. Embargos rejeitados.